Tribunal: STF
Processo: CJ 6860
Classe: CJ
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-03-15
Data de publicação: 1989-03-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PENAL.
MESMO APÓS O ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 COMPETE A JUSTIÇA
FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROCESSAR E JULGAR  OS DELITOS
'DECORRENTES DE GREVE',QUE SÃO CRIMES CONTRA A ORGANIZAÇÃO DO
TRABALHO, COM REFLEXOS NA ORDEM PÚBLICA.
CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO MAGISTRADO FEDERAL
SUSCITANTE.